Tribunal: TJDFT
Processo: 0704623-71.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. PALAVRAS DA VÍTIMA.COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE POTENCIAL OFENSIVO. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. Preserva-se a condenação pelo crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal, quando a materialidade e a autoria são seguramente demonstradas pela firme palavra da vítima, corroborada pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que inclui a confissão dos fatos em Juízo pelo corréu. A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da causa de aumento descrita no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, pois basta que fique comprovada a efetiva utilização do artefato, consoante ocorreu na espécie. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, segundo dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e a proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto. Fixada pena em patamar superior a 4 anos de reclusão, mostra-se correta a fixação do regime semiaberto para o início da expiação, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal.